Tribunal: STF
Processo: HC 120285
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA BASE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Apontados elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a conduta social e a personalidade, não se mostra juridicamente desproporcional a pena base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes.



    2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena base. Precedentes.



    3. A fixação, nas instâncias ordinárias, do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao Paciente está devidamente motivada em circunstâncias específicas do caso.



    4. Ordem denegada.